Tribunal: TJDFT
Processo: 0729385-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO DE ACORDO. ABATIMENTO DA DÍVIDA PARCELADA. INADIMPLEMENTO. QUEBRA DO ACORDO. VALOR CHEIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial de contrato de prestação de serviços de saúde. 1.1. No apelo o embargante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução.

2. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença - rejeição. 2.1. Não há ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos. 2.2. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. 2.3. Na hipótese, diversamente do argumentado pelo apelante, o magistrado não se afastou das alegações deduzidas pelas partes e provas colacionadas nos autos. Em rigor, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela improcedência do pleito.

3. O embargante pede o reconhecimento de excesso de execução. 3.1. Na hipótese, foi assinado o Termo de acordo de confissão de dívida, em que foi dado desconto ao valor principal, condicionado à pontualidade das parcelas, o que não ocorreu. 3.2. Diante do inadimplemento, o valor devido retornou ao valor principal com o desconto da parcela paga, acrescido de atualização monetária e encargos financeiros. 3.3. Portanto, a argumentação do apelante não se sustenta, porquanto, de acordo com o item 6 do acordo firmado, “A confissão de dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável, não implicando de modo algum, novação ou transação e vigorará imediatamente, ressalvados os privilégios assegurados à SEGURADORA para cobrança da dívida, cujo andamento ficará suspenso até que seja cumprida (....)”. 3.4. Assim não há o se falar em excesso de execução, estando correta a sentença que julgou improcedentes os embargos.

4. Apelo improvido.